Tribunal: STF
Processo: HC 250806
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO PRISIONAL EXPEDIDO HÁ QUASE VINTE ANOS. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS, UMA DE NOVE MESES DE IDADE, EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE URGENTE APRECIAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dellano Sousa e Silva e outro, advogados, em 24.12.2024, em benefício de Daniela Augusta de Oliveira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.525/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 9.8.2005, pela apontada prática de roubo (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal). O mandado de prisão foi cumprido dezenove anos e quatro meses depois, em 9.12.2024. 



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2395165-30.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a medida liminar indeferida em 20.12.2024.



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 971.525/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Confira-se a decisão:



    “Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2395165- 30.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II (por duas vezes) c.c. o art. 69, ambos do Código Penal. 



    Por ocasião do recebimento da denúncia, em 9.8.2005, foi-lhe decretada a prisão preventiva. 



    Em razão do cumprimento do mandado de prisão em 9.12.2024, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de origem, cuja liminar foi indeferida. 



    No presente writ, sustenta-se: a) a inexistência de contemporaneidade da prisão cautelar; b) a ausência de fundamentação do decreto prisional; e c) a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de duas filhas menores de 12 anos — uma delas com apenas 9 meses de vida. 



    Requer, liminarmente, seja concedida a liberdade à paciente até o julgamento definitivo deste Habeas Corpus. No mérito, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Registre-se que art. 318-A, I, do CPP impossibilita a pretendida substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois o delito pelo qual a paciente foi denunciada (roubo circunstanciado) é, por sua própria natureza, cometido com violência ou grave ameaça. 



    Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 11). 



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste na possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Os impetrantes alegam “que se demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com as suas filhas Maria Vitória Oliveira Fernandes, com apenas 9 meses de vida, e Manuela Augusta Oliveira Fernandes, de 11 anos de idade. No caso específico de Maria Vitória, trata-se de uma criança ainda em fase de amamentação e que depende exclusivamente do leite materno para sua nutrição. A ausência da paciente compromete diretamente a saúde e o desenvolvimento físico e emocional da criança. Além disso, a paciente é a única responsável pelo cuidado e sustento de suas filhas, sendo evidente o impacto desastroso que sua permanência no cárcere pode trazer ao núcleo familiar, conforme documentos e certidões anexos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Realçam a “ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva da paciente, considerando que os fatos se deram 29/06/2005, a prisão preventiva foi decretada em 09/08/2005 e respectivo mandado de prisão fora cumprido somente em 09/12/2024. O longo intervalo de tempo entre a decretação da medida e seu cumprimento indica a inexistência de qualquer circunstância atual que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva para resguardar os fins previstos no artigo 312 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “não há elementos que indiquem que um paciente represente, atualmente, risco concreto à ordem pública, risco de fuga ou ameaça à instrução processual. Ao contrário, a inércia do Estado em efetivar a medida prisional reforça a desnecessidade da custódia cautelar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimento e pedidos:



    “a) A superação da Súmula 691 desta col. Corte, para que, liminarmente, seja concedido a medida cautelar de prisão domiciliar em favor da paciente, considerando a excepcionalidade do caso concreto, a saber; 02 (duas) filhas menores de 12 anos, inclusive uma com menos de 01 um ano de vida, fazendo-se cumprir a ordem da Suprema Corte no julgado acima mencionado e do art. 318-A do CPP; 



    b) No mérito, seja a revogação da prisão preventiva, pelas razões de direito apresentadas. Caso seja entendimento de vossa excelência, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 971.525/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar em 20.12.2024 e requisitar informações. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 



    O exame do pedido formalizado naquele Tribunal estadual ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a relativização da aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída. Está desacompanhada de documentos, ausentes as decisões que teriam sido proferidas nas instâncias antecedentes, que culminaram com a impetração no Superior Tribunal de Justiça, pelas quais teria sido negada a concessão de prisão domiciliar à paciente, a impossibilitar a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado nas instâncias antecedentes pedido em benefício da paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus. 



    Foram juntados apenas a denúncia, a ata da audiência de custódia realizada por carta precatória e documentos pessoais que comprovariam a filiação. Entretanto, os documentos não podem ser analisados de forma originária neste Supremo Tribunal, para o deferimento da prisão domiciliar à paciente, sob pena de exame da matéria per saltum.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    12. A decisão liminar e precária do Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando seja conferida urgência e prioridade na apreciação do Habeas Corpus n. 2395165- 30.2024.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a filiação alegada. 



    Cuidado de mãe não se substitui, não havendo quem possa conferir o mesmo tratamento humano, quando em situação ordinária. Somente se admite o afastamento materno de criança de tenra idade em casos excepcionais previstos na legislação. A solução do caso precisa ser apresentada pelo órgão judicial competente com urgência e prioridade.



    Oficie-se ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 2395165- 30.2024.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para ciência desta decisão, com urgência. 



    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora